Tribunal: TJBA
Processo: 8012131-38.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PROCESSO N.º
8012131-38.2022.8.05.0080

CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIME – 1ª TURMA

APELANTE: ROBSON CORREIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
TÂNIA REGINA OLIVEIRA CAMPOS

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME TIPIFICADO NO ART.
155, §4º, I, do CPB.

1 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PARA TENTADO. INVIABILIDADE. ARCABOUÇO PROBATÓRIO HÍGIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. PROVA TESTEMUNHAL.
CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO
NA MODALIDADE CONSUMADA. INVERSÃO DA RES FURTIVA.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO. DECLARAÇÕES COERENTES E VEROSSÍMEIS, ALÉM DE CONDIZENTES COM OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES DOS FÓLIOS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO (ART. 155 DO CPPB). 2 -
CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos os Autos da
APELAÇÃO nº.
8012131-38.2022.8.05.0080
, tendo
ROBSON CORREIA
, como APELANTE e, na condição de APELADO,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento.

Salvador/BA, data e horário constantes do sistema.

JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

DESEMBARGADOR RELATOR